Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708087-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CORDEIRO CRUZ AGRAVADO: BECKER, BRUZZI &amp; LAMEIRAO ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO CORDEIRO CRUZ contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0722214-43.2022.8.07.0020, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 225040352 do processo originário): “Trata-se de impugnação ao Cumprimento de Sentença. Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando excesso de execução dos cálculos apresentados pela parte exequente/autora no ID 217155469. A parte exequente/autora requer a rejeição da impugnação ao Cumprimento de Sentença, ratificando os cálculos apresentados, conforme petição de ID 219396027. Os Autos foram enviados à Contadoria Judicial para cálculo do valor real da dívida, a qual apresentou memória de cálculos conforme determinado por este juízo (ID 223985583). É o sucinto relatório. Decido. Cumpre ressaltar que o anseio de revolver a matéria decidida em sentença de mérito através de impugnação ao Cumprimento de Sentença não se amolda aos ditames legais, a irresignação da parte executada, por si só, não ampara a oposição ao Cumprimento de Sentença. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que "em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des.Lécio Resende, registro no580.498). Desse modo, verifica-se que não há o excesso no cumprimento de sentença, conforme formulado pela parte executada/requerida. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 223985583), sendo que o valor da dívida atualizado até 28/01/2025 consiste em R$ 16.694,97 (dezesseis mil seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), decotando-se o valor já depositado resta um saldo remanescente de R$ 418,72 (quatrocentos e dezoito reais e setenta e dois centavos). Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 217155469). Condeno a impugnante RICARDO CORDEIRO CRUZ em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Preclusa a presente decisão, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias, procedendo-se à pesquisa SISBAJUD, em face da parte executada. Conforme disposto no artigo 15, §3o da Lei no 8.906/94 (Estatuto do Advogado), os advogados podem se reunir em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, devendo as procurações ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Portanto, as procurações são outorgadas aos ADVOGADOS indicando a sociedade a qual façam parte. Sendo assim, e latente que sociedade de advogados não detém legitimidade para que lhe seja outorgada procuração ad judicia conforme art. 105, §3o, CPC. Assim, INDEFIRO a expedição de alvará de levantamento para sociedade de advogados. INDEFIRO, ainda, o pedido de expedição de alvará de levantamento especificando porcentagem do valor a ser levantado em prol da parte autora/exequente e de seu patrono, haja vista não haver previsão legal para tal desidério. Além do mais o contrato de honorários é direito disponível entre a parte e o advogado, não cabendo ao Juízo intervir nessa relação, pois é alheia à lide. Ademais, o deferimento indiscriminado de expedição de alvarás causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste Juízo, que possui um enorme acervo processual. A transferência do valor pode ser realizada para a parte autora/exequente ou para o seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação, pois ambos são legítimos para tal recebimento. Não bastasse, a procuração ad judicia outorgada ao patrono lhe contempla poderes para receber e dar quitação, basta após a transferência da quantia, caso tenham sido indicados seus dados bancários, efetuar os repasses pertinentes a parte autora/exequente, conforme as cláusulas do contrato de honorários. Por fim, este Juízo, no momento, não determina a expedição de ofícios de transferência para conta bancária, visto a morosidade da medida. Entretanto, autorizo desde já, a transferência do valor para chave PIX (CPF ou CNPJ) da parte autora/exequente ou de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação. INTIME-SE a parte autora/exequente para informar a chave PIX, própria ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, chave PIX unicamente se for CPF ou CNPJ, para expedição de alvará eletrônico: pagamento automático e imediato, em dias úteis e horário de expediente bancário, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentada a chave PIX da parte autora/exequente ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE o alvará eletrônico da quantia depositada no ID 217155465. Transcorrido o prazo in albis, EXPEÇA-SE o alvará de levantamento comum, que ficará disponível no sistema BANKJUS, em nome da parte autora/exequente ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação da quantia depositada no ID 217155465. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 69476825), argumenta que a decisão agravada homologou os cálculos do contador, os quais concluíram que o valor da dívida era inferior ao valor indicado pelo credor. Defende que restou demonstrado o erro na quantia cobrada pelo credor. Alega que, embora tenha sido demonstrado o erro, o juízo a quo não reconheceu o excesso de execução. Informa que a decisão agravada ainda impôs ao devedor a condenação ao pagamento de honorários e multa de 10%. Verbera que a condenação em honorários se revela desarrazoada, uma vez que os cálculos foram corrigidos em virtude de erro apontado pelo devedor. Argumenta que deve ser reconhecido o excesso de execução. Discorre sobre a desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. Postulou, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. A decisão de ID 69572597 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. O preparo foi recolhido (ID 70015858). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar a execução em relação aos honorários advocatícios, antes do julgamento do presente recurso. Todavia, no caso em comento não há o perigo da demora, pois o juízo a quo já determinou a suspensão do processo até o julgamento do agravo de instrumento, conforme decisão proferida no ID 228766941, na origem. Desse modo, o processo já está suspenso, aguardando o julgamento do presente recurso. Assim, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora